Tribunal: TCU
Processo: 035.046/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de admissão emitidos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de admissão de Bruno Leonardo dos Santos (8153/2017, peça 7); Celso Ferreira Vieira (8065/2017, peça 5); Lucas Bandeira Pedroso (23966/2017, peça 8); Luís Fabiano dos Santos (23973/2017, peça 10); Marcony Barbosa Froz Silva (23967/2017, peça 9); Maria de Nazaré Carlos Teixeira (23974/2017, peça 11); Reginaldo Pereira Barbosa (313/2017, peça 2); Renato Brito da Silva (317/2017, peça 4); Ricardo Jucas Enedino (316/2017, peça 3) e Silvanir Mendes Gomes (8149/2017, peça 6), recusando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da ação civil pública 0001035-92-2013-5-10-0015, em trâmite na Justiça do Trabalho, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu por prazo indeterminado a validade do concurso público regido pelo edital 11/2011; 9.2.2. dê ciência desta deliberação aos interessados; 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.